Tribunal: TJDFT
Processo: 0754311-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754311-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado (Distrito Federal), contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Sendo o agravante o Distrito Federal, o prazo é de 30 dias úteis, na forma do art. 183 CPC. Na origem, o juiz de primeiro grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante. O agravante, por intermédio da Procuradoria Geral, tomou ciência da referida decisão em 16/07/2023, de modo que o prazo final para interposição do recurso findou no dia 29/08/2023. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas no dia 19/12/2023. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi